Tribunal: STF
Processo: HC 211207
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas Corpus. Descaminho praticado por meio de transporte aéreo. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO EM TRANSPORTE AÉREO. CAUSA DE AUMENTO. INCIDÊNCIA EM TRANSPORTE REGULAR OU IRREGULAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A incidência da causa de aumento está em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, segundo a qual "é devida a aplicação da causa de aumento de pena prevista no § 3º do art. 334 do CP, relativa ao crime de descaminho, independentemente de se tratar de voo regular ou clandestino" (AgRg no REsp n. 1.806.424/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 11/11/2019). 2. Agravo regimental não provido...”



2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram condenados pelos crimes de associação criminosa (art. 288 do CP) e descaminho, na forma do art. 334, § 3º, do Código Penal. 



3. Confirmada a sentença condenatória em grau de apelação, a defesa apresentou recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente acolhido tão somente para reconhecer a extinção da punibilidade dos pacientes pela prescrição, no tocante ao delito do art. 288 do CP. 



4. Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, que a majorante do art. 334, § 3º, do CP não deve ser aplicada no caso concreto, tendo em vista que “as malas [objeto do delito] foram transportadas em voo regular de companhia aérea que operava no Aeroporto Internacional de Guarulhos não sendo, portanto, aplicável a qualificadora em questão”. Daí o pedido de concessão da ordem para que se considere indevida a aplicação do § 3º do art. 334 do CP no caso dos autos. 



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser conhecido.



7. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). De modo que não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita. 



8. Ademais, as peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Tal como consignado nos autos do HC 149.320, Rel. Min. Dias Toffoli, a norma que se extrai do § 3º do art. 334 do Código penal “não distinguiu entre transporte clandestino ou regular para fins da incidência da causa especial de aumento de pena nele prevista, não havendo, portanto, em se falar em ilegalidade ou teratologia no entendimento conferido pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que onde o legislador não distinguiu não cabe ao intérprete distinguir. Nesse sentido, anote-se as recentes decisões: HC nº 147.725/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 3/5/18, e RHC nº 153.940/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/5/18”.



9 . Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 02 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator